Tribunal: TJMT
Processo: 1004651-59.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004651-59.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), NELSON MONTEIRO FILHO - CPF: 278.112.809-06 (APELADO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 052.148.011-65 (ADVOGADO), NELSON FREITAS NETO - CPF: 023.066.681-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - PROCEDÊNCIA NA ORIGEM - QUEIMADURA DE TERCEIRO GRAU - LESÃO IRRECUPERÁVEL E GRAVE NA CÓRNEA E NA FACE – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL E DE TODA A EQUIPE -
VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE PARA AMBAS AS REPARAÇÕES – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A adoção das medidas necessárias contra os riscos de incêndio em centro cirúrgico é responsabilidade de toda a equipe que ali atua (de cirurgia, de anestesia e de enfermagem).

O hospital responde pela má prestação de serviço ao consumidor quando comprovado o nexo causal entre o procedimento realizado nas suas dependências e os danos sofridos pelo paciente.

Devem ser mantidos os valores arbitrados tanto para o dano moral como para o estético se são proporcionais às circunstâncias do caso concreto.

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos julgada procedente para condenar o réu a pagar R$50.000,00 para cada uma dessas reparações, com atualização pelo INPC a partir da data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

O apelante aduz que não responde por serviços que não prestou, e que só há descumprimento do dever de segurança se e quando se tratar de serviços hospitalares típicos, (acomodação, enfermagem, materiais, equipamentos, medicamentos, etc), o que não se estenderia para a avaliação da atuação do médico.

Afirma que a cirurgia foi realizada por profissional que acompanha o paciente (apelado), portanto de confiança deste, uma vez que não é funcionário ou subordinado do Hospital, mas trabalha ali de forma independente e tem cadastro que o habilita, em nome próprio e por sua conta e risco, a exercer a medicina dentro daquela instituição, portanto seria sim responsável pela queimadura resultante do procedimento realizado.

Caso seja mantido o entendimento de sua culpa pelo ocorrido, pleiteia a redução dos valores definidos para os danos moral e estético, sob o argumento de inobservância aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nas contrarrazões, o apelado alega que o Recurso é protelatório e pede a condenação do apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Em 11/01/2016 o autor/apelado se submeteu a cirurgia no Hospital apelante para retirada de lesão no lábio inferior, a qual seria realizada apenas com sedação. Durante o procedimento sofreu queimadura de terceiro grau na face, provavelmente em decorrência do contato da substância inflamável utilizada para assepsia do rosto com as faíscas do bisturi elétrico utilizado.

Argui que foi encaminhado para a UTI, onde permaneceu por 03 dias, e depois mais 21 dias no quarto, e que nesse período passou por 02 intervenções cirúrgicas para enxerto de pele em região da pálpebra inferior direita, custeadas pelo apelante.

Sustenta que teve o rosto parcialmente desfigurado, lesão na córnea e perda parcial da função dos lábios superior e inferior, o que gerou episódios de escapes de alimentos e líquidos.

A perícia judicial registrou que no prontuário médico foi anotado o surgimento de um “
clarão de fogo
” durante o uso do bisturi, conforme descrição do anestesista, e que imediatamente foram providenciadas limpeza e curativo no local, intubação orotraqueal, e em seguida houve o encaminhamento para a UTI.

No laudo constou também o seguinte:

Durante a internação permaneceu em acompanhamento pelo cirurgião plástico e oftalmologista, pois houve a queimadura conjuntival e lesão da córnea, associado à ceratite, sendo indicado o uso de curativos, pomada oftalmológica e no dia 15/01/2016 submetido a desbridamento cirúrgico na área afetada pela queimadura, com enxerto em região palpebral direita. Apresentou boa evolução clínica, tendo alta hospitalar no dia 01/02/2016. No dia 13/04/2016 realizou novo procedimento cirúrgico, visando enxerto de pele – reconstrução de pálpebra, sem complicações durante a internação. Evoluiu no pós-operatório com cicatrização das lesões e que atualmente restaram as sequelas estéticas. Analisando as características das cicatrizes (localização, tamanho, quantidade, formato, coloração), podemos concluir pela presença de dano estético, quantificável em 1 a 7 pelo Método de THIERRY e NICOURT, sendo 1 (Muito ligeiro) e 7 (Muito importante) e neste caso estima-se ser de magnitude 4 – Médio.
A ocorrência de incêndio na sala operatória já está descrita na literatura médica, sendo previsível e de responsabilidade de toda a equipe cirúrgica (cirurgião, anestesista, enfermagem) a tomada de medidas para a sua prevenção.

Não se desconhece o posicionamento do STJ no REsp 200.831/RJ. Contudo, na hipótese dos autos,
ocorreu acidente de fogo na sala operatória, e conforme perícia judicial, é fato previsível e de responsabilidade de toda a equipe cirúrgica, aí incluído médicos e enfermeiros. Sendo estes últimos funcionários do apelante, deve ele responder pela reparação.

Além disso, a jurisprudência
do
STJ mais moderna trilha o entendimento
de
que a distribuição
do
ônus probatório é regra dinâmica que deve ser interpretada conforme o caso concreto, devendo o referido ônus recair sobre a parte que tiver melhores condições
de
produzir a prova, que nesse caso seria do apelante que, inclusive, por ser uma cirurgia realizada em suas dependências, deveria ter tudo registrado para provar que não teve culpa no episódio, mas não o fez.

Por conseguinte, não procede a alegação do apelante de que a responsabilidade pela queimadura no momento da cirurgia seria somente do médico.

Assim, comprovado o nexo causal entre a cirurgia feita nas dependências do hospital e as consequências danosas suportadas pelo apelado, existe o dever de indenizar.

Logo, o apelado faz jus a ambas as reparações pleiteadas e nos valores definidos na sentença, visto que sofreu modificação grave, visível, e irrecuperável na sua aparência externa, o que indiscutivelmente lhe causa abalo psicológico importante.

Além disso, o STJ já consagrou o entendimento de que só excepcionalmente é admissível modificar a quantia estabelecida para os danos morais, como, por exemplo,
se for excessivo ou irrisório.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 1. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. DECISÃO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. 2. FALHA NA PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES.

ENTENDIMENTO OBTIDO DA ANÁLISE
DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO.

SÚMULA 7/STJ. 4. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE
DANOS MORAIS
E
ESTÉTICOS.
SÚMULA 387/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
DO
ART. 932, III, C/C O ART. 1.021, § 1º, AMBOS
DO
CPC/2015. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. O Tribunal de origem consignou a
responsabilidade
civil
do hospital
pelas sequelas irreversíveis ocasionadas na criança durante procedimento pós-operatório. Infirmar tais conclusões demandaria o revolvimento
do
conjunto fático-probatório
dos
autos. Súmula 7/STJ.

3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de somente permitir a modificação
dos
valores fixados a título de indenização por
danos morais
se estes se mostrarem irrisórios ou exorbitantes, tendo em vista o óbice contido na Súmula 7/STJ, o que não se verifica na presente hipótese, sobretudo diante da gravidade
dos
fatos imputados ao autor.

(...)

5. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(
AgInt no REsp 1903847-SP,
Agravo Interno no Recurso Especial
2020/0287748-6, relator ministro Marco Aurélio Bellizze (1150), Terceira Turma, julgado em 11/10/2021).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária de 10% para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo autor/apelado (
art. 85, § 11, do CPC/20)
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022